Tribunal: TJBA
Processo: 8100139-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8100139-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDMUNDO SALES MATOS

Advogado(s)
:
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELANTE CONDENADO A 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.REGIME FECHADO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

PR
ELIMINAR DE NULIDADE PROCESSU
AL.
BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO.
PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. SUSPEITO
ABORDADO POUCOS INSTANTES APÓS A PRÁTICA DO DELITO COM BASE EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA VÍTIMA.

TESE ABSOLUTÓRIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONFIRMADAS.
PALAVRA
DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO.
PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. RÉU CAPTURADO EM FLAGRANTE NA
posse da
res furtiva
.

PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE TENTADA. INALBERGAMENTO.

ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO. INVERSÃO DA POSSE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 582 DO STJ.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INDEFERIMENTO
.
CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO idônea.

parecer da pgj pelo conhecimento e não provimento do apelo.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.

1.
O Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia ofereceu denú
ncia em desfavor de EDMUNDO SALES MATOS, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

2.
Ab initio
, transcreve-se o teor da denúncia:
“
(...)
Consta do inquérito policial que serve de base para esta denúncia que no dia 13 de julho de 2023, aproximadamente às 12h15min (doze horas e quinze minutos), nas imediações da Avenida do Contorno, bairro do Comércio, nesta Capital, o ora denunciado, agindo mediante emprego de violência e grave ameaça, subtraiu para si próprio um aparelho de telefone celular da marca Apple, modelo Iphone, de cor preta, de propriedade do Sr. Matheus Ramon Camargo de Almeida da Silva.
(...)”

3.Após regular instrução processual, a MM Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dra. Alessandra Vasconcelos Dumas de Medeiros Netto, proferiu sentença (id 102432485), julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, cumulada com o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do crime. Na mesma oportunidade, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

4.
Digno de registro
que, em razão destes fatos, o Réu foi preso em flagrante mas, em audiência de custódia, obteve
liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
dentre eles o monitoramento eletrônico
, nos termos da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8087931-81.2023.8.05.0001
.

5
.
Posteriormente, nos mesmos autos, em Juízo de retratação, foi decretada a prisão preventiva do Apelante, cujo mandado restou cumprido em 26/08/2024, conforme consta no id 102432303, permanecendo segregado até os dias atuais.

6.
E
xistem
julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

7.
Emerge dos autos que a vítima, logo após ser assaltada, buscou auxílio da guarnição que passava pelo local, informando as características do autor do delito – inclusive que ele se locomovia em uma bicicleta – e apontando a direção em que o autor do delito evadiu-se.

8.Com base nessas informações objetivas e precisas, os policiais iniciaram as diligências e, em poucos minutos, em rua próxima e compatível com a rota de fuga, localizaram um indivíduo com as mesmas características, inclusive conduzindo uma bicicleta, realizando-se a abordagem e busca pessoal, sendo encontrado em sua posse o aparelho celular subtraído.

9.Sobressai ainda que, logo em seguida, a vítima foi levada ao local e, de imediato, reconheceu o Apelante como autor do delito.

10.A situação fática, portanto, ultrapassa a mera suspeita genérica, sendo forçoso reconhecer que havia uma justa causa, um lastro fático concreto – a notícia de um crime que acabara de ocorrer, fornecida pela própria vítima, com descrição detalhada do autor – que legitimou a abordagem e a busca pessoal.

11.Com efeito, os testemunhos de agentes públicos, quando coerentes e não contraditados por outras provas, possuem fé pública e são dotados de especial valor probatório.

12.Logo se vê que, n
o caso em apreço, a condenação não repousa unicamente sobre a declaração extrajudicial do ofendido. Pelo contrário, essa declaração foi amplamente corroborada pelas provas produzidas em juízo, notadamente os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, razão pela qual não se cogita de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

13. C
omo consabido
,
tratando-se de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições, tal como se constata no caso vertente.

14.
Gizo, ainda, que
n
ão
se vislumbra qualquer ra
zão
para se apreciar com reservas o testemunho dos policiais, ou mesmo o depoimento do ofendido, sobretudo por n
ão
haver nos autos nada que evidencie
a intenção destes em, deliberadamente, incriminar
o Apelante
.

15.
Não obstante
, em se tratando de crime de roubo, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, pouco tempo após a consumação do delito, gera presunção de responsabilidade, bem assim a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa justificar convincentemente o ocorrido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

16.
O ordenamento jurídico brasileiro, em linha com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, adota a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
) para a consumação dos crimes de furto e roubo. Conforme essa teoria, a consumação ocorre no exato momento em que o agente inverte a posse do bem, retirando-o da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, ainda que por um breve lapso temporal. Inteligência da Súmula 582/STJ.

17.No caso concreto, o apelante, após subtrair o celular da vítima mediante grave ameaça, empreendeu fuga em sua bicicleta. Nesse momento, o
iter criminis
foi integralmente percorrido: a posse do bem foi invertida, e o objeto saiu da esfera de poder e vigilância do ofendido.

18.Conforme destacado na decisão fustigada, o apelante permaneceu foragido por longo período, o que levou à sua citação por edital e à suspensão do feito, além de ter violado a monitoração eletrônica que lhe fora imposta, denotando clara intenção de se furtar à responsabilidade por seus atos.

19.
A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do ilustre Procurador Dr. Ulisses Campos de Araújo (
id 103083686
), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

20.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NA EXTENSÃO,NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8077158-40.2024.8.05.0001
, provenientes da comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante,
Gleidson Vieira dos Santos

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE, NESSA EXTENSÃO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
inalterados

todos o
s termos da sentença condenatória
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10